Tribunal: STF
Processo: ARE 1306136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EXTENSÃO TEMPORÁRIA DE JORNADA (ETJ) E REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS (REHT). NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO E NÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
    Cinge-se a controvérsia em analisar se as rubricas Extensão Temporária de Jornada (ETJ) e Regime Especial de Horas Temporárias (REHT) pagas pelo Município de Petrópolis à autora, que é professora da educação básica, possuem natureza jurídica de serviço extraordinário a ensejar o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), na forma do artigo 116 da Lei Municipal 6.496/2012 e artigos 7º, XVI e 39, §3º da Constituição Federal. A ETJ, assim como a REHT, tinha previsão legal como adicional caracterizado como exercício temporário de atividade de docência de excepcional interesse do ensino e deveria observar o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabalho, deixando clara a natureza jurídica de gratificação e, não, de horas extras. Impossibilidade de aplicação ao caso do disposto no artigo 116 da Lei Municipal 6.946/2012. Profissionais da Educação Pública Municipal de Petrópolis que possuem regramento remuneratório próprio e que deve prevalecer. Sentença que se mantém.
    Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A Lei Municipal 6.870/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal de Petrópolis – RJ, previa, em sua redação original, o pagamento do adicional de Extensão Temporária de Jornada de 100% (cem por cento) do vencimento da classe que ocupasse, acrescido da gratificação de regência de classe, ao servidor que realizasse atividades, além de sua jornada normal de trabalho, desde que em razão da necessidade do serviço público e mediante aprovação expressa da Secretaria Municipal de Educação:
    (...)
    Em 2017 foi editada a Lei Municipal 7.556 que modificou a redação dos referidos artigos da Lei Municipal 6.870/2011, passando a prever o Regime Especial de Horas Temporárias, ao invés da Extensão Temporária de Jornada, concedido ao professor regente que, por necessidade do serviço público, mediante aprovação expressa da Secretaria Municipal de Educação, realizasse horas ou horas-aulas de atividades além de sua jornada normal de trabalho, conforme se segue:
    (...)
    A Lei Municipal 7.556/2017 revogou, ainda, os artigos 1º e 2º da Lei Municipal 7.144/2013, que acrescentou os artigos 27-A, 27-B, 27-C, 28-A, 28-B, 28-C, 28-D, 28-E, 28-F e 28-G à Lei Municipal 6.870/2011. Depreende-se que a ETJ, assim como a REHT, tinha previsão legal como adicional, que era caracterizado como exercício temporário de atividade de docência de excepcional interesse do ensino, e deveria observar o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais de trabalho, conforme preceituado pela Constituição Federal, deixando clara a natureza jurídica de gratificação e, não, de serviço extraordinário a ensejar o pagamento de 50% (cinquenta por cento). Com efeito a gratificação de regência de classe que modificou após o advento da Lei Municipal 7.556/2017, pois passou a ser por hora-aula efetivamente trabalhada, sendo o valor da hora fixado em R$ 14,37 (quatorze reais e trinta e sete centavos), a ser alterado nas mesmas proporções e data do dissídio coletivo dos ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica deste Plano.
    (...)
    Como bem destacou a sentença às fls. 162, a dobra da jornada facultada pelo artigo 28 daquele mesmo diploma legal não pode ser considerada como serviço extraordinário, e isso porque, sob os influxos dos próprios fundamentos constitucionais e infraconstitucionais que amparam a ideação autoral (artigo 7º, XIII e XVI c.c. § 3º, artigo 39, ambos da CRFB), considera-se serviço extraordinário aquele prestado em lapso temporal superior ao limite constitucional de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, o que não é o caso da ETJ.
    Ademais, diante da necessidade de autorização pela Secretaria Municipal de Educação tal jornada dobrada era uma faculdade atribuída ao professor, e não obrigatoriedade, como ressaltado pela Procuradoria de Justiça às fls. 220. Assim, considerando que para os profissionais da Educação Pública Municipal de Petrópolis há regramento remuneratório próprio (Lei Municipal 6.870/2011), o mesmo deve prevalecer em relação ao Estatuto dos Servidores de Petrópolis (Lei Municipal 6.946/2012). Logo, não tem aplicação ao caso o disposto no artigo 116 da referida Lei Municipal 6.946/20121 , posto que esse dispositivo legal estabelece o adicional por tempo de serviço extraordinário para os demais servidores públicos municipais, aplicado, por exemplo, aos paradigmas relacionadas pela autora nos documentos de fl. 23/25, os quais são guardas municipais, cargo diverso ao ocupado pela demandante.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente